Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0729738-88.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (id. 29045961) tirado do ato judicial (id. 98487891 dos autos originários n. 0727533-20.2020.8.07.0001) proferido em execução de título extrajudicial, que, diante do pedido do exequente-agravado para prosseguimento do feito em razão de descumprimento de acordo, determinou a intimação pessoal dos executados nos termos de decisão pretérita, da seguinte forma. Intimem-se pessoalmente as partes executadas, nos termos da decisão de ID 94663551. Após o transcurso do prazo previsto no art. 915, do CPC, não havendo embargos recebidos com efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Os executados-agravantes relatam sobre as condições do acordo firmado entre o exequente-agravado e a agravante FC Consultoria, a qual afirma ter efetuado o pagamento de todas as despesas indicados no acordo, com exceção apenas do IPTU que está em negociação. Alegam que foi realizado o pagamento das quatro parcelas, no valor de R$ 2.471,39, conforme comprovantes anexos. Questiona a falta de compreensão do agravado para o cenário de pandemia mundial de Covid-19, o que gerou o débito inicialmente negociado. Negam que estejam inadimplentes com os encargos condominiais, contas de energia, entre outras. Esclarecem que houve parcelamento das contas da CAESB. Asseveram que o único débito em aberto é o de IPTU, por conta do oferecimento de REFIS, ao qual, entretanto, o agravado não aceitou adesão. Sustentam que “a probabilidade do direito dos Agravantes está calcada em inúmeros comprovantes de pagamentos realizados ao longo do acordo” e que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está na possibilidade de penhora. Ressaltam que pretendem, a priori, tão somente sejam deduzidos os pagamentos já realizados a fim de suspender os demais atos da execução no montante total da dívida. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Inicialmente, nada a prover sobre o pedido de gratuidade de justiça, por estar prejudicado, tendo em vista o recolhimento do preparo (id. 29045959 e 29045960). O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem apenas ordenou a intimação pessoal dos agravantes, nos termos da decisão anterior, ao que, tudo indica, para a reabertura do prazo de embargos à execução (art. 915 do CPC), já que o processo estava suspenso em razão de acordo. De fato, as partes celebraram transação (id. 76956342 na origem) e, por isso, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento (id. 77081771 na origem). No entanto, o exequente informou que a avença teria sido descumprida e pediu prosseguimento da execução (id. 92266045 na origem). Intimada, a parte executada se limitou a afirmar que, “mesmo com muita dificuldade [...] vem efetuando o pagamento das parcelas do acordo, restando apenas mais 01 parcela para quitação integral do débito” e requereu “dilação de prazo para o Requerido possa quitar integralmente o débito no mês de Junho/2021” (id. 93065949 na origem). Ouvido a respeito, o exequente reafirmou o descumprimento do acordado e requereu inclusão do débito que se venceu no curso da demanda (id. 94195615 na origem). Então sobreveio a decisão mencionada no ato aqui atacado, deferindo a inclusão das parcelas vincendas, até que a obrigação seja integralmente cumprida (id. 94663551 na origem), disponibilizada no DJe de 21.06.2021 (id. 95183550 na origem). Resta claro, portanto, que o juízo singular ainda não analisou as alegações, doravante, trazidas neste recurso, inclusive os documentos, com que os agravantes pretendem comprovar que não descumpriram o acordo. Aliás, a despeito do nome dado ao provimento jurisdicional agravado, o ato não possui nenhum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo aos executados. Afinal, apenas foi determinada intimação pessoal para ciência da inclusão das parcelas vincendas e do prazo previsto no art. 915 do CPC. Embora o juízo originário ainda não tenha analisado se houve ou não descumprimento do acordo, é preciso lembrar que, no âmbito da execução, os meios de defesa do executado são bastante restritos, sendo os embargos à execução, normalmente, a via processual adequada, sobretudo quando a discussão é fática e depende de dilação probatória. Enfim, simples ordem de intimação dos executados, nos termos de decisão anterior preclusa, que havia deferido inclusão, no débito, das parcelas vincendas (frise-se, sequer questionada especificamente quanto a esse ponto), não passa de mero despacho ordinatório, não passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Além do mais, como ainda não foram submetidas ao juízo originário, pela via adequada, as alegações de cumprimento do acordo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator